Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual da remuneração da executada em cumprimento de sentença. O agravante, pessoa idosa, requer a penhora de 30% do salário da executada, alegando que ela possui rendimentos suficientes para suportar a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de parte da remuneração da executada, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de que os rendimentos não comprometem sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil estabelece a impenhorabilidade de salários, subsídios e proventos, salvo exceções legais, como dívidas alimentares ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos.
4. A jurisprudência admite mitigação da impenhorabilidade em casos excepcionais, desde que demonstrado que a penhora não compromete o mínimo existencial do devedor.
5. A executada encontra-se sob curatela provisória em razão de transtornos mentais, o que acentua sua vulnerabilidade e necessidade de preservação integral da renda para cuidados médicos e pessoais.
6. A ausência de prova cabal sobre a manutenção da subsistência digna após a penhora impede a flexibilização da regra de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de prova suficiente sobre a manutenção do mínimo existencial impede a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831, 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018.